Tribunal: TJMT
Processo: 1056063-08.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056063-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA DE FATIMA GOMES DE SOUSA - CPF: 229.596.291-91 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056063-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1056063-08.2024.8.11.0001

Recorrente: Helena de Fátima Gomes de Sousa

Recorrido
: Banco Bmg S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de cartão de crédito consignado apresentam vício de consentimento ou ausência de informação; e (ii) verificar se a conduta do banco recorrido caracteriza ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova no âmbito do Direito do Consumidor não exime a parte autora do
dever de comprovar minimamente o que alega

4.

Os contratos apresentados nos autos possuem cláusulas claras e sobre as condições das operações financeiras, exigidas pela recorrente, sem demonstração de resistência à assinatura.

5.

A existência de contratação regular, com liberação de crédito e ciência das condições pactuadas, excluem a configuração de ato ilícito ou dano moral indenizável.

6.

A ausência de comprovação de má-fé ou irregularidade pela instituição financeira autoriza os descontos realizados, caracterizando exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente o vício alegado.

2. A contratação de cartão de crédito consignado com condições claras
do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, não configura violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigo 46; artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil.

Jurisprudências relevantes: TJMT, Apelação Cível n.º 1002208-53.2021.8.11.0023; TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1000522-87.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056063-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1056063-08.2024.8.11.0001

Recorrente: Helena de Fátima Gomes de Sousa

Recorrido
: Banco Bmg S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Helena de Fátima Gomes de Sousa
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

259215157):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 259215158):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 259215161):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056063-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1056063-08.2024.8.11.0001

Recorrente: Helena de Fátima Gomes de Sousa

Recorrido
: Banco Bmg S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Helena de Fátima Gomes de Sousa em face de Banco Bmg S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega, em síntese, que o banco recorrido lhe ofertou dois empréstimos consignados
, nos valores de
R$1.347,00(mil trezentos e quarenta e sete reais), relata que após realizar os empréstimos, foi surpreendida com a informação de que se tratavam de reserva de margem para cartão (RMC).

Sustenta que os contratos são nulos, tendo em vista que o banco violou o seu dever de informação.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I, do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que a recorrente foi coagida ou ameaçada para assinar os termos de contratação.

Ademais, há documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação de cartão de crédito consignado, saque em cartão de crédito e seguro prestamista, inexiste qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, logo os contratos são lícitos.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- Havendo, na contestação, apresentação do contrato originário do débito assinado, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (art. 411, III do CPC). 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c.art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
”.

Em que pese as alegações da autora de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação dos empréstimos questionados, estas não merecem acolhimento, pois, de acordo com os contratos celebrados entre as partes, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura da consumidora ao final.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e saque em cartão de crédito consignado, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial a anulação dos contratos
.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025